Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-95.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002796-95.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITANTE), ELIANE CRISTINA FERRARI - CPF: 626.407.202-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA PADILHA E SILVA - CPF: 921.302.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Primeira Vara Especializada de Familia e Sucessoes da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DA Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXECUÇÃO DA SENTENÇA – ART. 516, II DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE
Nos termos do art. 516, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
diante da decisão emanada da
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
da mesma Comarca
,
que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” de n.º 3439-90.2012.8.11.0042, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo.

O Suscitado defende que a Vara de Violência Doméstica e Familiar não possui competência para decidir matéria afeta à partilha de bens, conforme alteração promovida na Lei n. 11.340/2006 pela Lei n. 13.894/2019.

O Suscitante sustenta que, tratando-se de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que prolatou a decisão que consubstancia o título executivo, conforme art. 516, II do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito de competência foi instaurado no bojo de cumprimento de sentença, este promovido para a efetivação de sentença homologatória de acordo que reconheceu o direito à partilha de bens, proferida pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar, que, agora, afirma sua incompetência por alterações legais supervenientes.

Apesar das razões expendidas pelo Suscitado, a competência para o cumprimento de sentença é do juízo prolator da decisão exequenda, conforme o art. 516, II, CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Trata-se de hipótese de competência funcional, de natureza absoluta, relativizada apenas pelas exceções mencionadas no parágrafo único do mesmo artigo legal – a opção pelo domicílio do executado ou pelo juízo do local onde se encontrem seus bens, com vistas a assegurar a efetividade da execução, exigindo, em ambos os casos, requerimento fundamentado do exequente.

Portanto, a competência é da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que proferiu a sentença objeto de execução.

Ambas as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado já se manifestaram no mesmo sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Cumprimento de Sentença – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO - CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
.”

(N.U 1000453-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O Juiz Titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, por ter sido o prolator do decisum objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual
.”

(N.U 1012963-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
para o processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022